Tribunal: TJMT
Processo: 1013051-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013051-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISABETH MOTA DOS SANTOS - CPF: 432.468.691-20 (RECORRENTE), JACLENILSON MOTA DOS SANTOS - CPF: 006.474.761-18 (ADVOGADO), JORDANA ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 036.561.935-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TERMO FINAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
s

efeitos
do
contrato
de
locação

perdura
m

até
a
efetiva

entrega
das
chaves
,
mesmo
que a
desocupação
do
imóvel

ocorra

em

momento
anterior,
sendo

devido
o
aluguel

até
a
efetiva

devolução
das
chaves
,
quando ocorre a

devolução
da posse
ao

locador
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2013854 DF 2021/0290523-8, Relator: MARCO BUZZI, Data de
Julgamento
: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
01/06/2023 e
TJMT N.U 1005764-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

1013051-72.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLORIA DE VÁRZEA GRANDE

Credora
:

ELISABETH MOTA DOS SANTOS

Devedora
:

JORDANA ANDRADE NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ELISABETH MOTA DOS SANTOS
ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face JORDANA ANDRADE NASCIMENTO,
requerendo
o
pagamento
de R$4.976,54,
decorrente
de
contato
de
locação

imobiliária
.

A
parte

devedora

apresentou
Embargos à
Execução

requerendo

a

extinção
da
execução
.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
: a)
são indevidos
os aluguéis de março a junho/2023 pelo fato de o imóvel já ter sido desocupado; e b) são devidas as multas contratuais das cláusulas 18 e 19, apuradas, respectivamente, nos valores de R$781,17 e R$1.041,50. Julgou procedente
s
os Embargos à Execução e reconheceu o excesso de execução, reduzindo o valor exequendo para R$1.822,67.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) são devidos os aluguéis dos meses de março a junho/2023, visto que, embora tenha informado que a casa estava desocupada, as chaves não tinham sido entregues; b) somente conseguiu retomar a posse do imóvel em 31/05/2023, mediante diligência de oficial de justiça; e c) o abandono lhe ocasionou o dano de aproximadamente R$10.000,00, visto que a casa ficou em péssimas condições. Requereu o provimento do recurso para que seja incluído no valor exequendo os
aluguéis
dos meses de março
a
junho/2023.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Termo final dos
efeitos
do
contrato
de
locação
.

O
s

efeitos
do
contrato
de
locação

perdura
m

até

a

efetiva

entrega
das
chaves
,
mesmo
que a
desocupação
do
imóvel

ocorra

em

momento
anterior,
sendo

devido
o
aluguel

até

a

efetiva

devolução
das
chaves
.

Isso
se
justifica
, pois
a

entrega
das
chaves

corresponde
a
transferência
simbólica

da posse do
imóvel

ao

locador
,
conforme

preconiza
a
doutrina
:

Finda a
locação
, o
locatário

deverá

restituir
o
imóvel

alugado
,
devidamente

reparado
,
devolvendo
a posse
direta

ao

locador
,
mediante

a

entrega
das
chaves
(
tradição

simbólica
). Esse
ato

simbolizará
a
passagem
do
prédio

locado
do
senhorio

ao

uso
do
locatário
, no
início
do
pacto

locatício
, e do
locatário
para o
locador
, no final da
locação
(
MARIA HELENA DINIZ.
Lei de
Locações
de
Imóveis
Urbanos
Comentada
- Ed. Saraiva - 4
a ed. - 1997 - p. 112).

No
mesmo

sentido

vem

manifestando
o STJ
ao

longo
de
décadas
:

(...)
2. A
ação

consignatória

prevista
no
artigo
67 da Lei
no
8.245/91
pode
ser
utilizada
para a
devolução
do
próprio

imóvel
,
representada
pela
entrega
das
chaves
. (...)
(STJ
REsp
n. 463.337/MG, relator Ministro Paulo
Gallotti
,
Sexta

Turma
,
julgado

em
20/2/2003, DJ de 14/4/2003, p. 257.)

(...) 2
. Nos
termos
da
jurisprudência

deste
STJ,
a

entrega
das
chaves

em

Juízo

põe

fim

ao

contrato
de
locação
.
Súmula
83/STJ. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2013854 DF 2021/0290523-8, Relator: MARCO BUZZI, Data de
Julgamento
: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
01/06/2023)

Não

destoa
a
jurisprudência
do TJMT:

(...) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO LOCADOR – ÔNUS DO LOCATÁRIO/REQUERIDO – ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ESTADO PRECÁRIO DO IMÓVEL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.
Demonstrado

nos
autos que o
autor

somente

conseguiu

receber
o
imóvel

em

março
/2018,
uma

vez
que
a

empresa

requerida

não

entregou
as
chaves
do
imóvel
e
não

comprovou
que
comunicou
a
parte

autora
que
o

imóvel
se
encontrava

vazio
,
deve ser mantida a sentença que condenou a requerida

ao

pagamento
dos
alugueis

até
a data da
entrega
do
imóvel
. Compete
ao

locatário
o
ônus
de
comprovar
a data da
efetiva

entrega
das
chaves
do
imóvel
,
sendo

devidos

os

aluguéis

durante

todo
o
período

em
que
permaneceu

na

sua
posse.
(...) (
TJMT N.U 1005764-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023).

Portanto, na hipótese dos autos, nota-se que a parte requerida, na condição de locat
á
ria, não formalizou a devolução da posse do imóvel ao locador por meio da entrega das chaves,
razão por que
os efeitos contratuais
perduraram
até a imissão da posse realizada pelo oficial de justiça
, em
31/05/2023 (ID 193372753/PJe2, pág. 4).

Assim
sendo
,
são
devido
s

os

alugu
éis

de
março
,
abril
e
maio
de 2023.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para
determinar a
inclusão
,
no
valor exequendo
, d
os
a
luguéis
relativos aos meses de março, abril e maio de 2023.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024